Tribunal: TJES
Processo: 0003554-03.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DANO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de embriaguez ao volante e dano qualificado, em concurso formal, à pena de detenção, multa, suspensão do direito de dirigir e fixação de reparação mínima de danos, em razão de condução de veículo sob efeito de álcool e cocaína, em alta velocidade, sem habilitação, com invasão de área portuária e danos a patrimônio público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova do dolo específico (animus nocendi) para configuração do crime de dano qualificado; (ii) estabelecer se a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada e proporcional; (iii) determinar se é válida a fixação de reparação mínima de danos sem instrução probatória específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de dano qualificado exige dolo específico de causar prejuízo ao patrimônio alheio, não sendo suficiente o dolo eventual decorrente de conduta imprudente na direção de veículo automotor.

4. A prova dos autos não demonstra, de forma inequívoca, a intenção dirigida à destruição ou deterioração de bem público, impondo-se a absolvição com base no princípio da presunção de inocência.

5. A exasperação da pena-base quanto ao crime de embriaguez ao volante é parcialmente idônea, diante da elevada culpabilidade e das circunstâncias concretas do delito, como condução sob efeito de álcool e droga, sem habilitação, em alta velocidade e na contramão, com perseguição policial.

6. As consequências do delito justificam valoração negativa, pois a conduta extrapola o ordinário do tipo penal e gera risco concreto e danos relevantes a bens públicos.

7. O aumento da pena-base deve observar critérios de proporcionalidade, sendo adequada a fração de 1/8 por circunstância judicial negativa, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e individualização da pena.

8. A readequação da pena não configura
reformatio in pejus
quando há mero ajuste proporcional ou reforço argumentativo sem agravamento da situação do réu.

9. A fixação de valor mínimo para reparação de danos exige pedido expresso com indicação do montante e instrução probatória específica, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de dano qualificado exige dolo específico de causar prejuízo ao patrimônio alheio, não se configurando com dolo eventual.

2. A exasperação da pena-base deve ser fundamentada em elementos concretos e observar critérios proporcionais, admitindo-se a fração de 1/8 por circunstância judicial negativa.

3. A fixação de reparação mínima de danos depende de pedido expresso com indicação do valor e de instrução probatória específica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 70 e 163, parágrafo único, III; CTB, art. 306; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.063.997/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24/6/2025; STJ, HC n. 916.770/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 30/4/2025; STJ, REsp n. 2.049.987/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 908.373/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17/12/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.224.229/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/10/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.015.778/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 4/11/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003554-03.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO SILVEIRA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DANO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de embriaguez ao volante e dano qualificado, em concurso formal, à pena de detenção, multa, suspensão do direito de dirigir e fixação de reparação mínima de danos, em razão de condução de veículo sob efeito de álcool e cocaína, em alta velocidade, sem habilitação, com invasão de área portuária e danos a patrimônio público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova do dolo específico (animus nocendi) para configuração do crime de dano qualificado; (ii) estabelecer se a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada e proporcional; (iii) determinar se é válida a fixação de reparação mínima de danos sem instrução probatória específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de dano qualificado exige dolo específico de causar prejuízo ao patrimônio alheio, não sendo suficiente o dolo eventual decorrente de conduta imprudente na direção de veículo automotor.

4. A prova dos autos não demonstra, de forma inequívoca, a intenção dirigida à destruição ou deterioração de bem público, impondo-se a absolvição com base no princípio da presunção de inocência.

5. A exasperação da pena-base quanto ao crime de embriaguez ao volante é parcialmente idônea, diante da elevada culpabilidade e das circunstâncias concretas do delito, como condução sob efeito de álcool e droga, sem habilitação, em alta velocidade e na contramão, com perseguição policial.

6. As consequências do delito justificam valoração negativa, pois a conduta extrapola o ordinário do tipo penal e gera risco concreto e danos relevantes a bens públicos.

7. O aumento da pena-base deve observar critérios de proporcionalidade, sendo adequada a fração de 1/8 por circunstância judicial negativa, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e individualização da pena.

8. A readequação da pena não configura
reformatio in pejus
quando há mero ajuste proporcional ou reforço argumentativo sem agravamento da situação do réu.

9. A fixação de valor mínimo para reparação de danos exige pedido expresso com indicação do montante e instrução probatória específica, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de dano qualificado exige dolo específico de causar prejuízo ao patrimônio alheio, não se configurando com dolo eventual.

2. A exasperação da pena-base deve ser fundamentada em elementos concretos e observar critérios proporcionais, admitindo-se a fração de 1/8 por circunstância judicial negativa.

3. A fixação de reparação mínima de danos depende de pedido expresso com indicação do valor e de instrução probatória específica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 70 e 163, parágrafo único, III; CTB, art. 306; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.063.997/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24/6/2025; STJ, HC n. 916.770/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 30/4/2025; STJ, REsp n. 2.049.987/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 908.373/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17/12/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.224.229/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/10/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.015.778/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 4/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCIANO SILVEIRA RAMOS
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro c/c art. 163, parágrafo único, inciso III, na forma do art. 70, todos do Código Penal, à pena total de 02 (dois) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime aberto, e multa de 281 (duzentos e oitenta e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, bem como a suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo mesmo período e reparação de danos mínima de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Razões recursais apresentadas no ID nº 18326599, nas quais a Defensoria Pública pugna pela absolvição do réu pelo crime de dano qualificado, ante a fragilidade probatória para o édito condenatório, mormente quanto ao dolo específico (
animus nocendi
) necessário para caracterizar o delito.

Quanto à dosimetria da pena, requer a readequação das penas-bases ao mínimo legal, relativas a ambos os crimes, por ausência de fundamentação idônea que justifique a elevada exasperação da pena e por violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, pleiteia o afastamento da reparação de danos fixada, em razão da inexistência de instrução probatória específica.

Contrarrazões da acusação para que seja negado provimento ao apelo (ID nº 18326601) .

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 18400866).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCIANO SILVEIRA RAMOS
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro c/c art. 163, parágrafo único, inciso III, na forma do art. 70, todos do Código Penal, à pena total de 02 (dois) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime aberto, e multa de 281 (duzentos e oitenta e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, bem como a suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo mesmo período e reparação de danos mínima de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública pugna pela absolvição do réu pelo crime de dano qualificado, ante a fragilidade probatória para o édito condenatório, mormente quanto ao dolo específico (
animus nocendi
) necessário para caracterizar o delito.

Quanto à dosimetria da pena, requer a readequação das penas-bases ao mínimo legal, relativas a ambos os crimes, por ausência de fundamentação idônea que justifique a elevada exasperação da pena e por violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, pleiteia o afastamento da reparação de danos fixada, em razão da inexistência de instrução probatória específica.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 26 de maio de 2017, em Vitória/ES, o ora apelante conduzia veículo automotor sob a influência de álcool e substância entorpecente (cocaína), em alta velocidade e sem possuir habilitação, quando passou a ser perseguido por viaturas policiais. Durante a fuga, invadiu a área do Cais Comercial do Porto de Vitória, desobedeceu ordens de parada, danificou a cancela de acesso e colidiu com estruturas do local, vindo o veículo a capotar.

Apurou-se, ainda, que o acusado apresentava sinais de embriaguez, tendo confessado o consumo de álcool e droga antes de dirigir, a saber:

(...) no dia 26 de maio de 2017, por volta das 23h59, na avenida Getúlio Vargas, Bairro Centro, município de Vitória/ES, em frente ao PORTO DE VITÓRIA, o denunciado LUCIANO SILVEIRA RAMOS já qualificado, conduzindo o veículo automotor marca FIAT, modelo UNO MILLE placas MQO 9625, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool e de substância psicoativa que determina dependência (COCAÍNA) em alta velocidade e sem permissão para dirigir ou CNH invadiu a área do CAIS COMERCIAL DO PORTO DE VITÓRIA vindo a danificar uma cancela instalada na entrada do local, vindo a colidir também com uma balança, vindo o veículo que conduzia a capotar em seguida, conforme consta do BOU número 138/17 de fls. 16/19.

Consta dos autos que no dia e hora dos fatos, GUARDAS PORTUÁRIOS do PORTO DE VITÓRIA avistaram o denunciado LUCIANO conduzindo o veículo automotor da marca FIAT, modelo UNO MILLE, placas MQO 9625 pela avenida Getúlio Vargas, bairro Centro, neste município de Vitória, pela contramão de direção, empreendendo ALTA VELOCIDADE, seguindo sentido à RODOVIÁRIA DE VITÓRIA, estando ele sendo perseguido por viaturas da POLÍCIA MILITAR e GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA.

Consta que tal situação chamou a atenção dos GUARDAS PORTUÁRIOS que frente ao perigo iminente de danos e acidentes, fecharam o portão de acesso ao PORTO DE VITÓRIA , deixando aberto apenas o portão para a saída de veículos, porém, logo após, observaram que o denunciado LUCIANO ainda conduzia o veículo suso mencionado, mais uma vez em velocidade (aproximadamente q20 km/h), trafegava pela avenida Getúlio Vargas, vindo , em seguida , a invadir o CAIS COMERCIAL do PORTO DE VITÓRIA assumindo o risco de causar danos naquele local, ultrapassando deliberadamente a cancela instalada na entrada do local, danificando-a (fotografia fls. 10/11).

Consta que, nesse momento, os GUARDAS PORTUÁRIOS emitiram por diversas vezes a ordem de parada ao denunciado LUCIANO que não foram obedecidas, razão pela qual foi necessário efetuar disparos de arma de fogo em direção ao veículo, a fim de evitar acidentes no local. Contudo, o referido denunciado continuou a transitar em alta velocidade na área do CAIS COMERCIAL DO PORTO DE VITÓRIA , novamente assumindo o risco de causar danos naquele local, parando somente quando colidiu com uma balança que estava no pátio, danificando-a, vindo a capotar o veículo por ele conduzido.

Consta que, ao se aproximarem do veículo automotor suso mencionado, os GUARDAS PORTUÁRIOS constataram que o denunciado LUCIANO apresentava sinais claros de embriaguez e estava preso às ferragens do veículo, razão pela qual acionaram a POLÍCIA MILITAR e o CORPO DE BOMBEIROS , que compareceram ao local e encaminharam o dito denunciado ao HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA onde, ao realizar o protocolo de entrada, os funcionários daquele NOSOCÔMIO constataram que o denunciado LUCIANO apresentava hálito etílico, tendo o mesmo informado naquela oportunidade que fez uso da substância entorpecente identificada como COCAÍNA.

Consta que devido à situação do denunciado LUCIANO, não foi possível realizar o teste do etilômetro. Porém, durante seu interrogatório de fl. 36, o denunciado LUCIANO confessou que, no dia dos fatos, fez uso de bebida alcoólica antes de assumir a direção do veículo automotor, afirmando, ainda, que não possuía CNH. (...)

Importa destacar que o pleito absolutório cinge-se ao crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Parágrafo único - Se o crime é cometido: (...)

III - contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos; (...)

Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que “
para a caracterização do crime tipificado no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, é imprescindível o dolo específico de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, ou seja, a vontade do agente deve ser voltada a causar prejuízo patrimonial ao dono da coisa
” (REsp n. 2.063.997/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

No caso em comento, o Juízo
a quo
destacou na sentença vergastada que o ora apelante incorreu em “
dolo ‘eventual’ pois agiu embriagado, após consumir segundo alegou, COCAÍNA, demonstrando a justa causa para sua condenação
”.

Nesse contexto, todavia, a jurisprudência da Corte da Cidadania entende que “
ainda que se possa cogitar de dolo eventual em relação aos possíveis danos resultantes da condução imprudente, tal modalidade não satisfaz a exigência de animus nocendi que, como visto, configura elemento subjetivo específico do tipo
” (STJ, HC n. 916.770/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025).

Desse modo, não tendo sido comprovado, indene de dúvidas, o dolo específico do tipo de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, deve prevalecer a presunção de inocência que milita em favor do réu, a fim de absolver o ora recorrente do delito de dano qualificado.

Com relação às insurgências acerca da dosimetria da pena quanto ao crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o magistrado sentenciante exasperou a pena-base em razão dos vetores negativos da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito, senão vejamos:

A
CULPABILIDADE
se encontra evidenciada com grau de reprovabilidade elevada para o tipo, especialmente por se encontrar embriagado e haver consumido droga tipo
COCAÍNA
, bem como por não possuir habilitação regular para conduzir o veículo envolvido no acidente.

Os
ANTECEDENTES
são imaculados e sua
CONDUTA SOCIAL
não é adequadamente registrada negativamente nos autos.

A sua
PERSONALIDADE
não foi tecnicamente aferida e o
MOTIVO
do crime é normal à espécie do delito.

As
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS
são incomuns ao tipo eis que dirigiu em alta velocidade pelo sentido contrário em via de elevado fluxo de veículos da Capital do Estado, exigindo perseguição policial na tentativa de sua contenção e disparos de arma de fogo na tentativa de impedir maiores consequências de sua ação.

No tocante às
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
, tenho que estas foram significativas, merecendo ser considerada em seu desfavor.

Não há que se falar em
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
.

O acusado aparenta não gozar de boa situação econômica, sendo assistido pela Defensoria Pública.

Tudo sopesado, tendo como proporcional e adequado para atender a finalidade preventiva, repressiva e reeducadora da sanção penal, estabeleço a pena-base em
02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO E 290 (DUZENTOS E NOVENTA ) DIAS-MULTA
no valor correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Da leitura do excerto supra, reputo idônea a exasperação da pena-base pela culpabilidade e circunstâncias do crime, diante da elevada reprovabilidade, evidenciada pela condução de veículo sob efeito de álcool e cocaína, sem habilitação, bem como pelo fato de que o agente trafegava em alta velocidade pela contramão em via movimentada, exigindo perseguição policial com disparos para sua contenção, revelando acentuada periculosidade concreta.

Por sua vez, no que se refere às consequências do delito, entendo possível a realização de reforço de argumentação, desde que não haja agravamento da pena imposta ao réu, situação na qual não se constata
reformatio in pejus
, nos termos da orientação jurisprudencial do C. STJ, conforme ementas abaixo transcritas:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. VETORIAIS VALORADAS DE FORMA IDÔNEA. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REFORÇO ARGUMENTATIVO. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. NECESSIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para redimensionar a pena do réu para 02 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa, no valor unitário mínimo. 1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do Recorrente à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/03. 2. A Defesa alega violação aos artigos 33, 59 e 68 do Código Penal, bem como aos artigos 3º e 617 do Código de Processo Penal, buscando a fixação da pena-base no mínimo legal ou sua redução, além do estabelecimento do regime aberto para início do cumprimento da pena, argumentando ocorrência de reformatio in pejus e ausência de fundamentação idônea para a exasperação. 3. A questão em discussão consiste em saber se a exasperação da pena-base, com base em circunstâncias judiciais negativadas, foi devidamente fundamentada e se houve reformatio in pejus ao não se reduzir proporcionalmente a pena-base após o afastamento de duas circunstâncias judiciais negativas. 4. Outra questão em discussão é a possibilidade de fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, considerando a reincidência do Recorrente. 5. O Tribunal a quo fundamentou a exasperação da pena-base em elementos concretos e idôneos, como a culpabilidade acentuada e as circunstâncias do crime, que extrapolam o ordinário à espécie delitiva. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o mero reforço de argumentação não caracteriza reformatio in pejus, mas o Tribunal local deveria ter reduzido proporcionalmente a pena-base ao afastar duas das quatro circunstâncias judiciais negativadas. 7. A condição de reincidente do Recorrente impede a fixação do regime aberto, sendo o regime semiaberto o mais brando legalmente admitido, conforme o art. 33, § 2º, "c" do Código Penal e a Súmula 269 do STJ. O fato de o réu ter confessado e ter havido compensação entre a confissão e a reincidência não altera essa conclusão. 8. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do Recorrente para 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 18 dias-multa, no valor unitário mínimo. (REsp n. 2.049.987/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CONSUMADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INOCORRÊNCIA. FRAÇÃO RAZOÁVEL E ADEQUADA AO CASO CONCRETO. REANÁLISE DA PENA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. REFORÇO DE ARGUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. CONFISSÃO QUALIFICADA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE 1/12. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 2. Não há impedimento a que um fato discutido nos autos, nos termos dos debates orais em Plenário, seja considerado pelo Magistrado na fixação da pena, a fim de sopesar circunstância judicial prevista no art. 59 do CP, pois a referida análise não se circunscreve à decisão dos jurados. A menção ao fato de que a vítima teria sido surpreendida e agredida enquanto dormia, embora não tenha sido tipificada como qualificadora, pode ser validamente citada para exasperar a pena-base, por ultrapassar as elementares do tipo penal em comento. 3. O Tribunal a quo justificou motivadamente a negativação dos vetores referentes à culpabilidade e aos maus antecedentes e a aplicação da fração que entendeu cabível para majorar as duas circunstâncias judiciais negativadas, sendo que a jurisprudência desta Corte Superior permite a utilização de critério diverso de 1/6 ou de 1/8 entre a diferença do mínimo e do máximo da pena utilizada a fim de delimitar a fração a ser aplicada. No caso, a reprimenda básica foi fixada com a fração inferior a 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, o que não destoa da jurisprudência desta Corte de Justiça. 4. É possível a reanálise da dosimetria pelo Tribunal de origem, não se configurando reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, houve simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já considerada desfavorável na sentença. 5. A confissão qualificada não deve ter o mesmo valor que a confissão espontânea plena, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, motivo pelo qual devida é a compensação parcial da confissão qualificada com a agravante da reincidência, aplicando-se a fração de 1/12 para agravar a pena. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 908.373/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Assim, fixada tal premissa, da leitura dos autos, verifico que a conduta do recorrente extrapolou os efeitos ordinários do tipo penal, ocasionando danos materiais relevantes a bens públicos, notadamente à estrutura do Porto de Vitória, com destruição de cancela e avaria em balança, além do risco concreto de acidentes de maiores proporções em área de intenso fluxo, evidenciando impacto lesivo superior ao normalmente esperado.

Assim, devem ser mantidas as três circunstâncias judiciais negativas na primeira fase dosimétrica.

Quanto à fração de exasperação, “
considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima
” (AgRg no REsp n. 2.224.229/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025).

No caso em voga, foi utilizado patamar bem acima dos ideais, ao elevar em 08 (oito) meses a pena-base para cada vetor negativo, sem qualquer justificativa para tanto.

Dessa forma, aplicando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de penas mínimo e máximo, fixo a pena-base em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção e 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, arbitro a pena em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, no regime aberto, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, tornando-a definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição da pena.

Aplico a sanção de suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade.

Por fim, em relação à condenação à reparação mínima de danos, verifico que, embora o Ministério Público tenha feito pedido expresso na exordial acusatória no sentido de se aplicar o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, deixou de apontar o valor pretendido, a questão não fora discutida no curso da instrução processual, tampouco houve menção nas alegações finais pelo
Parquet
, inviabilizando ao apelante, dessa forma, o exercício do contraditório.

Com o mesmo entendimento, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que “
a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige: (I) pedido expresso na inicial; (II) indicação do montante pretendido; (III) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório
” (AgRg no REsp n. 2.015.778/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/11/2022).

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci ensina que: “
(...) A parte que fizer [o pedido de indenização] precisa indicar os valores e provas suficientes para a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida a infringência ao princípio da ampla defesa
” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado – 15a ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016).

Diante disso, deve ser afastada a condenação relativa à reparação de danos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de absolver o recorrente da imputação relativa ao delito de dano qualificado, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, redimensionar a pena relativa ao crime previsto no art. 306 do CTB para 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, no regime aberto, 25 (vinte e cinco) dias-multa e suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, bem como para excluir a condenação em reparação mínima de danos.

É como voto.